Tribunal: TJMT
Processo: 1040070-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040070-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO DA COSTA CARMO - CPF: 698.998.511-91 (APELADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1040070-67.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RENATO DA COSTA CARMO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ADESÃO À PLANO DE CAPITALIZAÇÃO “ECONOMIA PREMIÁVEL BRADESCO” – NEGATIVA DE RESGATE DO VALOR PELO BANCO – DESCONTOS INDEVIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao se levar em consideração as circunstâncias do caso concreto como as condições econômicas das partes, o fato de o requerido não ter comprovado que o autor aderiu a plano com carência superior a 24 meses, bem como ao fato de o demandante ter precisado acionar o Poder Judiciário para reaver os valores.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na
Ação de Devolução de Valores Pagos c/c Indenização de Danos Morais
ajuizada por
RENATO DA COSTA CARMO,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido:

a)

à devolução integral dos valores pagos pelo autor, no importe de R$ 63.100,00 (sessenta e três mil reais), relativo ao plano de capitalização “Economia Premiável Bradesco”, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados de cada desconto;

b)

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento;

c)

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

E ainda, concedeu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos, abstendo-se o requerido de efetuá-los na fatura do cartão de crédito do autor, relativamente ao citado plano de capitalização.

Em síntese, sustenta a apelante que o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo e desprovido de qualquer fundamento que o justifique, devendo ser reduzido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 191214295).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, possui cartão de crédito do banco requerido, e que, em meados do ano de 2020, aderiu, por telefone, proposta de plano de capitalização “Economia Premiável Bradesco”, no qual o deveria pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, durante 3 (três) anos e com 24 (vinte e quatro) meses resgataria 100% (cem por cento) do valor devidamente corrigido, sendo o valor descontado diretamente em seu cartão de crédito American Express – Bradesco Prime.

Segundo o demandante, em 22/07/2022 entrou em contato com o Banco (protocolo no 3438389), para realizar o resgate dos valores pagos de forma integral e o cancelamento do plano adquirido, contudo foi informado pela Instituição Financeira que o plano feito seria de 5 (cinco) anos e não o de 3 (três) anos, e que, somente poderia realizar o resgate de 100% (cem por cento) do valor após o término do plano de 5 (cinco) anos.

Narra que solicitou a revisão da conversa da data da venda do plano de capitalização e informou que desejava realizar o cancelamento do plano de forma imediata.

Sob a alegação de que mesmo diante do pedido de cancelamento, as cobranças mensais no cartão do autor persistiam e não houve a devolução do valor investido, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de redução da indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).-

Sobre a indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios supramencionados, ao se levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, como as condições econômicas das partes
,
o fato de o requerido não ter comprovado que o autor aderiu plano diverso do alegado, com resgate de 100% do valor em 24 meses, bem como de o demandante ter precisado acionar o Poder Judiciário para reaver os valores.

Nesse sentido:

“
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR CITAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante infringiu o artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2- Deve ser mantida a obrigação de indenizar porque a Concessionária suspendeu o fornecimento de energia por débito declarado inexigível, depois da ciência da decisão que concedeu o pedido liminar e impediu que assim procedesse, bem como porque contrariou o entendimento do STJ (Tema 699), no sentido de que a Concessionária pode suspender o serviço pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

3- Na fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. Na hipótese, o valor fixado pelo Julgador sentenciante (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não onera demasiadamente a Concessionária de Energia e não acarreta enriquecimento indevido da Consumidora.

4- Tratando-se de relação contratual, os juros de mora da indenização por dano moral incidem a partir da citação
.” (TJMT-N.U 1002219-82.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e por consequência, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024